Tribunal: TJES
Processo: 5001481-12.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001481-12.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRARIA DE MARMORE E GRANITO MIMOSO LTDA e outros (6)

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que rejeitou os embargos à execução ao fundamento de que a planilha de débito apresentada pelo exequente era suficientemente clara e detalhada. Os apelantes alegam que o demonstrativo juntado aos autos seria genérico, omitindo a especificação das rubricas, taxas e evolução do débito, em desacordo com o art. 28, § 2º, I, da Lei 10.931/2004, o que prejudicaria o exercício da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução foi instruída com demonstrativo de débito suficientemente detalhado, a ponto de garantir a liquidez do título executivo e preservar o contraditório e a ampla defesa dos executados.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A planilha de débito apresentada detalha a evolução da dívida e discrimina de forma pormenorizada as taxas aplicadas, tais como juros remuneratórios em períodos de normalidade e inadimplemento, juros de mora e multa contratual. 4. A presença de tais informações na planilha garante o cumprimento do dever de informação e atende aos requisitos legais estabelecidos no art. 28, § 2º, I, da Lei 10.931/2004. 5. A alegação de iliquidez do título não se sustenta diante da documentação juntada aos autos, que permite aos executados exercerem plenamente o contraditório e a ampla defesa. 6. A rejeição dos embargos à execução, portanto, mostra-se acertada e deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 8. A planilha de débito que discrimina a evolução da dívida, as taxas de juros aplicadas, os encargos moratórios e a multa contratual atende ao requisito de liquidez do título executivo. 9. A apresentação de planilha detalhada é suficiente para permitir o contraditório e a ampla defesa nos embargos à execução.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001481-12.2023.8.08.0032

APELANTE: SERRARIA DE MARMORE E GRANITO MIMOSO LTDA E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SERRARIA DE MARMORE E GRANITO MIMOSO LTDA e OUTROS
em face da r. sentença (Num. 51925886), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que rejeitou os embargos à execução manejados pelos ora apelantes em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (evento 14114432), os apelantes se insurgem exclusivamente contra o capítulo da sentença que afastou a tese de iliquidez do título executivo. Sustentam, em resumo, que a execução foi instruída com planilha de débito genérica, que não detalha as rubricas cobradas, os índices aplicados e a evolução da dívida de forma clara e pormenorizada, em violação ao disposto no artigo 28, § 2º, I, da Lei 10.931/2004, o que teria prejudicado o exercício de sua ampla defesa.

Verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar a tese recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, exclusivamente, a perquirir se a execução foi instruída com demonstrativo de débito suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa dos executados, afastando a tese de iliquidez do título.

Os apelantes sustentam que a planilha apresentada pelo banco exequente é genérica e insuficiente, por não detalhar as rubricas e os encargos aplicados sobre o débito. Contudo,
a tese recursal não se sustenta perante a análise dos autos apensos da execução.

Com efeito, a execução foi devidamente instruída com o documento de evento 11173655 (dos autos nº 5000967-30.2021.8.08.0032), do qual se extrai não apenas a evolução do débito, mas também a discriminação pormenorizada das taxas aplicadas, em estrita observância ao dever de informação e aos requisitos legais, conforme se transcreve:

Taxas utilizadas no cálculo:

NORMALIDADE.:

Juros à taxa de 2,500 % ao ano, debitados e capitalizados trimestralmente durante a carência e mensalmente durante o período de amortização. INADIMPLEMENTO.:

Juros à taxa de 2,500 % ao ano, debitados e capitalizados mensalmente.

JUROS DE MORA à taxa de 1,0% ao ano, debitados e capitalizados ao final.

MULTA de 2,000 % sobre o saldo devedor final.

Como se vê, a planilha apresentada pela instituição financeira é suficientemente clara e detalhada, discriminando os juros remuneratórios para os períodos de normalidade e inadimplência, os juros de mora e a multa contratual. Tais informações permitiram aos devedores compreender a composição do saldo executado e exercer, de forma plena, o contraditório e a ampla defesa, tanto que opuseram os presentes embargos.

Inexiste, portanto, qualquer vício que macule a liquidez do título ou que caracterize cerceamento de defesa. A decisão de primeiro grau, ao rejeitar este argumento, mostrou-se acertada e em conformidade com as provas dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, promovo a majoração dos honorários sucumbenciais em 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido aos apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.